Tribunal: TJSP
Processo: 1017385-97.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000590126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017385-97.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ALFA SEGURADORA S/A, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os
Embargos contra o voto da Relatora que os acolhia e declarará. Acórdão com o 2o Juiz,
Participaram o 4o e 5o Juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de julho de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.839
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1017385-97.2017.8.26.0114/50000
No 1a Instância: 1017385-97.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S/A
EMBARGADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Vício no julgamento anterior
afastado - Omissão – Inexistência – Julgamento estendido –
Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Alfa Seguradora S.A
em que é afirmado a ocorrência de omissão quanto aos documentos dos autos. Por isso,
pede a alteração do V. acórdão aceito pela Exma. Sra. Desembargadora, que, atribuindo
efeito infringente, acolheu-os e julgou improcedente o apelo.
Este é o relatório
Com a devida vênia ao entendimento da ilustre Desembargadora
Relatora, os Embargos de Declaração não poderiam ser acolhidos.
De pronto, é de ser ressaltado que a possibilidade de impor efeito
infringente restringe-se a casos muito específicos, o que não ocorre neste caso.
Cabe à parte voltar-se pelas vias apropriadas para fazer valer o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entende como correto.
A propósito: “Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que
“Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).”
Constata-se que o vício anunciado na petição não é de tal ordem a
modificar o entendimento majoritário desta Câmara no sentido de que as ações de
regresso ajuizadas pelas Companhia Seguradoras não devem ser acolhidas, pois ausente
prova efetuada respeitando o contraditório que justificasse o acolhimento do
pretendido.
Recordo trecho de julgamento ocorrido nesta Câmara em que assim ficou
estabelecido:
“Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos técnicos
e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida, não conferindo a certeza necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados no equipamento do
segurado.
Neste sentido, confira-se:
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
ação regressiva da seguradora,
visando ao ressarcimento da indenização paga a seguradas por danos elétricos em
equipamentos eletrônicos
Pleito de procedência da pretensão de regresso

Indeferimento Fragilidade da prova produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as características necessárias à sua qualificação
como laudos técnicos e que se mostram inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não
comprovado nexo causal entre danos nos aparelhos das seguradas e o apontado
distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada Falha na prestação de serviços
não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença mantida.
Recurso
desprovido.1
Recurso apelação cível fornecimento de energia elétrica descarga elétrica - ação
regressiva. Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica".
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença reformada. Recurso
de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. 2
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados não foram
preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus,
1 (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
2 TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora. ”
Desta maneira, não houve erro, pois, a decisão é fundamentada na
análise de todo o processado.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.546
Embargos de Declaração Cível no 1017385-97.2017.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Alfa Seguradora S/A
Embargado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
11BCD326
6
9
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12475C06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017385-97.2017.8.26.0114/50000 e o código de confirmação da tabela acima.